Tribunal: TJBA
Processo: 8000728-66.2016.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000728-66.2016.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
UILLIAM ARAUJO SANTIAGO, LORENA ARAUJO GALVAO

APELADO: CELSO NOVAIS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO RÉU AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.
POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO STF NO TEMA 551 DE REPERCUSSÃO GERAL. ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO. SUSCESSIVAS RENOVAÇÕES DO CONTRATO, SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA. DESVIRTUAMENTO DA NATUREZA TEMPORÁRIA DO VÍNCULO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno, interposto pelo Município de Castro Alves. contra decisão monocrática do Relator que, à luz do Tema 551 do STF (RE 1.066.677/MG), negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de parcial procedência em Ação de Cobrança ajuizada por servidor temporário. A sentença condenou o ente público ao pagamento de 13º salário integral e/ou proporcional e férias integrais e/ou proporcionais acrescidas do terço constitucional, referentes ao período de 9/12/2011 a 1/12/2015.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é admissível, em sede de apelação, a alegação de nulidade absoluta do contrato temporário, por ausência de concurso e de situação de excepcional interesse público; e (ii) definir se o servidor temporário, contratado de forma sucessiva e reiterada, faz jus ao 13º salário e às férias remuneradas com o terço constitucional, conforme exceção prevista no Tema 551 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade da contratação temporária, formulada exclusivamente nas razões de apelação, configura inovação recursal e, por isso, não pode ser conhecida pelo Tribunal, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. A tese de nulidade do vínculo contratual refere-se a fatos pretéritos e já conhecidos à época da contestação, razão pela qual sua introdução somente em grau recursal representa indevida supressão de instância, em afronta ao devido processo legal e ao princípio do duplo grau de jurisdição.

5.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.066.677/MG (Tema 551 de repercussão geral), fixou tese jurídica segundo a qual os servidores temporários não têm direito a 13º salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo nos casos de previsão legal/contratual expressa ou de desvirtuamento da contratação por renovações sucessivas — hipótese verificada nos autos.

6.
O vínculo firmado entre as partes, ainda que formalmente temporário, foi reiteradamente renovado ao longo de mais de seis anos, descaracterizando o caráter excepcional e transitório da contratação e enquadrando-se na exceção prevista no item II da tese firmada no Tema 551 do STF.

7. A tese de nulidade absoluta, com base no RE 705.140/RS, não afasta a aplicação do Tema 551, que constitui precedente específico e posterior, aplicável a situações de vínculo temporário prolongado.

8. O Município não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão agravada e não apresentou argumentos jurídicos ou fáticos capazes de infirmar o enquadramento no Tema 551, nem de afastar a condenação às verbas pleiteadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento:

1. É incabível a apreciação de tese de nulidade da contratação temporária quando suscitada apenas em sede de apelação, por configurar inovação recursal.

2. Configurado o desvirtuamento do vínculo temporário por sucessivas e reiteradas renovações, aplica-se a exceção do Tema 551 do STF, assegurando ao servidor o direito ao 13º salário e às férias acrescidas de um terço constitucional.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.º

8045367-92.2020.8.05.0001
, em que figura como agravante
MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES,

e como agravado

CELSO NOVAIS DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.